Tribunal: TJSP
Processo: 2122763-66.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Civil Pública por Atos Lesivos à Administração Pública com Pedido de Indisponibilidade de Bens. Pretensão dos agravantes de que seja reformada a decisão proferida pelo Juízo 'a quo', que determinou a indisponibilidade de bens, com efetivação de bloqueio de quantias via Sisbajud, e ainda, proibição de contratar com a Administração Pública. Alegação de ilegitimidade

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Civil Pública por Atos Lesivos à Administração Pública com Pedido de Indisponibilidade de Bens. Pretensão dos agravantes de que seja reformada a decisão proferida pelo Juízo 'a quo', que determinou a indisponibilidade de bens, com efetivação de bloqueio de quantias via Sisbajud, e ainda, proibição de contratar com a Administração Pública. Alegação de ilegitimidade passiva que não deve ser matéria de conhecimento nesta oportunidade, visto que alegada em sede de contestação, em oportunidade posterior à decisão guerreada. Decisão proferida em Agravo de Instrumento que se restringe à análise do preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo art. 300, do Código de Processo Civil. Análise perfunctória que denota a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, nos moldes em que concedido pelo Juízo 'a quo', uma vez que há evidentes indícios de adequação das condutas praticadas pelos corréus, ora agravantes, aos termos da Lei n. 12.846/2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências. Probabilidade do direito alegado em relação a possível prática de fraude em procedimento licitatório, sem olvidar a reiteração da conduta. Agravantes que não demonstraram, ao seu turno, a probabilidade do direito que lhes assiste, bem como, a urgência na revogação das medidas impostas. Patente a manutenção da decisão guerreada. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido, em parte, e na parte conhecida é improvido.